Tribunal: CARF
Processo: 10680.725856/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.725856/2012-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.674 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/12/2011
PEDIDO DE CRÉDITO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Em pedido de crédito o ônus probatório é do contribuinte.
PER/DCOMP. FORMALIDADES.
O campo n° do último PER/DCOMP serve apenas e tão somente para informar
o órgão de fiscalização se o crédito em análise já foi consumido ou pleiteado
em outro processo, i.e., não se trata de um campo para somar dois pedidos de
ressarcimento e/ou fazer com que um substitua o outro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Goncalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche (suplente convocado(a)), Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Fernanda Vieira Kotzias, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocado(a)), Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lázaro
Antônio Souza Soares (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Ronaldo Souza Dias, substituído(a) pelo (a) conselheiro(a) Lara
Moura Franco Eduardo.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.725856/2012-85
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.674 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725856/2012-85

1.1. Trata-se de pedido de compensação de saldo credor de IPI do terceiro
trimestre de 2011.
1.2. A DRF-BH por despacho eletrônico reconheceu integralmente o crédito
pleiteado e exigiu o saldo devedor a maior.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
alega existir saldo credor no pedido de ressarcimento relativo ao 4° Trimestre de 2011 a
compensar com os débitos da DCOMP em voga.
1.4. A DRJ Belém negou provimento à Manifestação da Recorrente pois
“incorreto o entendimento de que o programa daria a possibilidade de ser utilizado mais de um
pedido de ressarcimento, referentes a trimestres diferentes, para uma única declaração de
compensação, uma vez que o mesmo programa requer a informação do período a que se refere o
crédito”. Ademais, a tese de inclusão dos créditos do 4o Trimestre de 2011 na DCOMP é nova,
em comparada à DCOMP original – que incluía apenas os créditos do 3o Trimestre.
1.5. Irresignada a Recorrente busca guarida neste Conselho destacando que:
1.5.1. Não obstante tenha apresentado um pedido de ressarcimento por trimestre,
na compensação em análise indicou créditos dos dois pedidos de ressarcimento
(dos dois trimestres, portanto);
1.5.2. Não há proibição legal de indicar na mesma Declaração de Compensação
créditos de IPI de dois trimestres calendários.
1.5.3. O objeto do pedido de compensação é o PER indicado no campo no do
último PER/DCOMP.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A Recorrente descreve em seu arrazoado ter apresentado dois pedidos de
ressarcimento em janeiro de 2011: o primeiro de créditos de IPI apurados no terceiro trimestre de
2011 e o segundo com créditos da mesma exação do trimestre subsequente. Na mesma data a
Recorrente apresentou Declaração de Compensação indicando (segundo alega) como créditos
ambos os pedidos de ressarcimento (terceiro e quarto trimestre). Como prova do alegado aponta
a Recorrente a identidade nas datas de apresentação dos pedidos de ressarcimento e da
declaração de compensação, a identidade do valor total de crédito descrito na DCOMP e da soma
dos créditos dos PERs e a indicação na DCOMP dos dois PERs, um no campo PER/DCOMP
Inicial outro no campo último PER/DCOMP.
2.2. Acerca do tema, a DRJ ressalta que a DCOMP indicou como créditos apenas
aqueles apurados no 3o Trimestre de 2011 – o que constata da observação dos campos Trimestre
Calendário.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.674 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725856/2012-85

2.3. Como sabido o pedido de ressarcimento e a declaração de compensação são
feitos por meio software nomeado PER/DCOMP. O PER/DCOMP é composto de campos
específicos para cada tipo de pedido: se pedido de restituição, certos campos são habilitados para
preenchimento, se pedido de compensação, outros; se pedido de crédito de COFINS alguns
campos são habilitados se de IPI, outros.
2.4. No caso em liça a Recorrente apresentou pedido de compensação de crédito
básico de IPI. (Sempre nos termos do Manual do PER/DCOMP 5.0) Ao descrever no
PER/DCOMP que pretende creditar-se de IPI são abertos os campos 37 e 38 da DCOMP em que
o contribuinte deve indicar Trimestre-Calendário de Apuração e o ano em que o IPI foi apurado,
sendo que uma e outra informação devem ser demonstradas na pasta crédito da DCOMP.
2.5. A Recorrente, in casu, não indica na DCOMP em análise crédito do 4o
Trimestre de 2011 na Ficha inicial (Ficha de Ressarcimento e Demonstrativo) e tampouco o
demonstra na pasta crédito (Ficha Livro de Registro de Apuração de IPI e Ficha Notas Fiscais).
Na abertura do crédito há apenas informação do terceiro trimestre de 2011, regularmente
demonstrada na pasta crédito (tanto assim, que ao final o crédito foi concedido):

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.674 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725856/2012-85

2.6. É claro que o valor total de crédito indicado pela Recorrente corresponde à
soma dos créditos de IPI indicados nos pedidos de ressarcimento do terceiro e do quarto
trimestre de 2011. Não menos verdade é que a Recorrente indica (sim) no campo n° do Último
PER/DCOMP o pedido de ressarcimento do quarto trimestre de 2011.
2.6.1. Entretanto, de plano, é ponto pacífico nesta Corte que mais do que pleitear
o crédito, deve a Recorrente provar a liquidez e certeza. Ora, na pasta crédito da DCOMP não
há indicação mínima dos dados que lastreiam o crédito do 4o trimestre de 2011, isto é, sequer o
ônus argumentativo foi ultrapassado, quanto menos o probatório.
2.6.2. Ademais, o campo número do PER/DCOMP inicial descreve (entre outras
coisas) o pedido de ressarcimento em que se baseia o crédito – não por outro motivo deve ser
campo ser compatível com as informações prestadas na ficha de detalhamento do crédito. O
campo n° do último PER/DCOMP serve apenas e tão somente para informar ao órgão de
fiscalização se o crédito em análise já foi consumido ou pleiteado em outro processo, i.e., não se
trata de um campo para somar dois pedidos de ressarcimento e/ou fazer com que um substitua o
outro.
2.7. Desta feita, independentemente de vedação legal ou de ilegalidade de vedação
infralegal, é fato que a Recorrente pleiteou na DCOMP em análise somente os créditos relativos
ao 3° Trimestre de 2011; os créditos do trimestre seguinte devem ser apreciados em processo
próprio, com as provas que lhe são pertinentes.

3. Ante o exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do recurso
voluntário, negando-o provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.674 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725856/2012-85

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital